Tribunal: TJSP
Processo: 1034468-64.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
COMPRA E VENDA – Repetição de valores – Taxa de cancelamento de hipoteca – Hipoteca constituída pela vendedora ré, em decorrência de transação bancária que apenas a beneficiou – Cobrança indevida – Ônus a ela imputável – Cláusula na qual se lastreia a cobrança que é genérica, não especificando o referido consectário - Inteligência da Súmula no 308 do STJ e dos arts. 6o, III, e 51, IV, do

Ementa:
COMPRA E VENDA – Repetição de valores – Taxa de cancelamento de hipoteca – Hipoteca constituída pela vendedora ré, em decorrência de transação bancária que apenas a beneficiou – Cobrança indevida – Ônus a ela imputável – Cláusula na qual se lastreia a cobrança que é genérica, não especificando o referido consectário - Inteligência da Súmula no 308 do STJ e dos arts. 6o, III, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes – Decisum reformado – Ônus sucumbenciais rearranjados – Apelo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034468-64.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ERICK ALEXANDRE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034468-64.2018.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 45878
APEL.No: 1034468-64.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : ERICK ALEXANDRE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
JUIZ : LINCOLN AUGUSTO CASCONI
COMPRA E VENDA Repetição de valores Taxa de
cancelamento de hipoteca
Hipoteca constituída pela
vendedora ré, em decorrência de transação bancária que
apenas a beneficiou Cobrança indevida Ônus a ela
imputável Cláusula na qual se lastreia a cobrança que é
genérica, não especificando o referido consectário -
Inteligência da Súmula no 308 do STJ e dos arts. 6o, III, e
51, IV, do Código de Defesa do Consumidor Precedentes
Decisum reformado Ônus sucumbenciais rearranjados
Apelo provido
Trata-se de apelação contra a sentença que
julgou improcedente a ação de repetição de valores e
condenou o autor, ERICK ALEXANDRE FARIA, nos ônus
sucumbenciais, arbitrada a honorária dos patronos da ré,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, em R$ 600,00.
Em recurso, o autor sustenta que é indevida a
cobrança que lhe foi feita a título de taxa de
cancelamento de hipoteca, no valor de R$ 157,56, já que
se refere a cancelamento do gravame constituído pela ré e
que beneficiou apenas ela própria, que comercializou o
bem; e que, por isso, é abusiva.
Contrarrazões às fls. 174/182.
É o relatório.
O apelo prospera.
O
autor,
ora
apelante,
em
05.03.2015,
adquiriu da incorporadora ré, ora apelada, por meio do
compromisso
de
compra
e
venda
de
fls.
15/18,
o
apartamento no 201, do bloco no 03, do empreendimento
imobiliário “Parque Rio das Hortênsias” e, em decorrência
do negócio jurídico, ainda arcou com o pagamento, em
22.09.2015, de R$ 157,56 (fl. 23), pelo cancelamento da
hipoteca que recaía sobre o imóvel adquirido, constituída
pela apelada junto à entidade bancária que financiou o
empreendimento, cobrança esta que o apelante considera
indevida e cuja restituição do valor pago postula.
Anote-se, inicialmente, que, nos termos da
Súmula no 308 do STJ, “A hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034468-64.2018.8.26.0576 -Voto no
3
à celebração da promessa de compra e venda, não tem
eficácia perante os adquirentes do imóvel”, de modo que
não pode a apelada cobrar do adquirente apelante valor
referente aos ônus que decorrem de relação jurídica da
qual ele, apelante, não participou, pois havida apenas
entre a apelada e uma instituição financeira.
Não deve, ademais, prosperar a alegação de
que a avença firmada, em sua cláusula no 8, imputa ao
consumidor apelante o ônus do pagamento da taxa em
questão.
Reza referida cláusula, in verbis:
“Correrão
por
conta
exclusiva
do(a)
PROMITENTE COMPRADOR(A) todos os impostos,
tributos e quaisquer despesas decorrentes da
transferência do imóvel, tais como: escritura, ITBI, registro, despachante,
cadastro, despesas com Alienação Fiduciária
em Garantia e outras” (fl. 60)
Referida cláusula, entretanto, é genérica e
não individualiza a obrigação da apelante, pois, o
conceito de “outros”, constante de sua parte final, dá
azo à apelada de cobrar da apelante qualquer valor que
queira, sem a devida particularização da informação do
que está sendo cobrado, colocando a apelante, por isso,
em desvantagem exagerada, e infringindo o disposto nos
arts. 6o, III, e 51, IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor.
É devida, portanto, a devolução da quantia de
R$157,56, devidamente atualizada desde o desembolso e
acrescida de juros legais desde a citação.
Esta Corte, ao se deparar com o mesmo pedido
em outros casos, adotou o entendimento ora esposado, como
se dessume, mutatis mutandis, dos seguintes julgados:
“COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. Insurgência da autora em face da
sentença
de
improcedência.
Pretensão
à
restituição dos valores pagos como taxa de
cancelamento
de
hipoteca.
Acolhimento.
Possibilidade de repasse de custos referentes
ao registro do contrato de compra e venda não
abrange a taxa de cancelamento de hipoteca.
Despesa que não beneficia a compradora.
Garantia dada pela vendedora à instituição
que financiou o empreendimento. Hipoteca que
não
tem
eficácia
perante
a
promitente
compradora (Súmula 308 do STJ). Cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034468-64.2018.8.26.0576 -Voto no
4
abusiva.
Precedentes.
Sentença
reformada.
Sucumbência da ré. Recurso provido.”
(Apelação no 1046997-52.2017.8.26.0576, 3a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Carlos
Alberto de Salles, j. 26.06.2018)
“Apelação Ação de restituição de valores -
Compromisso de compra e venda Cobrança de
taxa
de
cancelamento
de
hipoteca
-
Improcedência
Inconformismo insistindo na
impossibilidade da cobrança em desfavor da
adquirente do imóvel - Admissibilidade -
Incidência
das
normas
de
proteção
ao
consumidor - Gravame que pesava sobre o bem
constituído
para
garantia
da
obrigação
celebrada entre a construtora e a instituição
financeira
Hipótese em que incumbe à
vendedora o custeio da quantia - Abusividade
na cobrança - Sentença reformada - Recurso
provido.”
(Apelação
no
1046829-50.2017.8.26.0576,
8a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Clara Maria Araújo
Xavier, j. 26.06.2018)
Com
a
alteração
implementada
por
este
acórdão, rearranjam-se os ônus sucumbenciais, que devem
ser imputados unicamente à apelada.
Considerando que o valor atribuído à causa
foi ínfimo (R$ 157,56), que o trâmite do feito foi rápido
(a inicial foi protocolizada em 15.08.2018 e, pouco mais
de 2 anos depois, o apelo já está sendo julgado) e que a
lide não foi complexa, arbitra-se a honorária, com base
no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, em R$
500,00.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, para
julgar procedente o pedido inicial, para condenar a
apelada a pagar ao apelante R$ 157,56, devidamente
corrigidos desde o desembolso e acrescido de juros legais
desde a citação, rearranjando-se os ônus sucumbenciais.
RUI CASCALDI
Relator